Tribunal: TJES
Processo: 5021640-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021640-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEYCE MACHADO PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA ACESSÓRIA. CPC/1973. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO DA CAUSA PRINCIPAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, chamando o feito à ordem, declinou da competência de medida cautelar (id. 17480026 e 17480027) para a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, determinando a remessa e o apensamento dos autos ao processo principal.

2. A agravante alega a ocorrência de preclusão
pro judicato
e violação à coisa julgada formal, tendo em vista uma decisão anterior que havia determinado o desapensamento dos feitos (id. 17480017).

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que, revendo posicionamento anterior, reconheceu a competência funcional da 1ª Vara da Fazenda Pública (onde tramita a ação principal) para processar a medida cautelar.

III. Razões de Decidir

4. A medida cautelar ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 possui natureza instrumental e acessória, o que impõe a sua tramitação no mesmo juízo da ação principal para evitar decisões conflitantes e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

5. A competência para julgar a ação acessória é funcional e absoluta em relação ao juízo da causa principal, tratando-se de matéria que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

6. A existência de decisão anterior determinando o desapensamento, baseada em análise momentânea de ausência de conexão, não tem o condão de perpetuar uma competência que pertence ao juízo da causa principal por força de lei, agindo com acerto o magistrado de primeiro grau ao corrigir o vício de procedimento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar medida cautelar acessória, na sistemática do CPC/1973, é funcional e absoluta em relação ao juízo da causa principal, podendo a matéria ser conhecida a qualquer tempo, não se sujeitando aos efeitos da preclusão pro judicato."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 800. Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto interposto por
GLEYCE MACHADO PINHEIR
O
contra a r. decisão com cópia no id. 17480026, integrada pela decisão com cópia no id. 17480027, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº
0023712-31.2012.8.08.0024
proposta por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em que,

o magistrado
a quo
, chamando o feito à ordem, declinou da competência para a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, determinando a remessa e o apensamento dos autos ao processo principal nº
0027854-78.2012.8.08.0024
, sob o fundamento de corrigir vício procedimental quanto à forma de processamento da demanda cautelar proposta sob a vigência do CPC/1973.

Em suas razões (id.
17480017
), aduz o agravante, em síntese, a ocorrência de preclusão
pro judicato
e violação à coisa julgada formal, tendo em vista decisão anterior (fl. 270 dos autos de origem) que havia determinado o desapensamento dos feitos.

Mediante decisão de id.
17515990
indeferi o pedido
liminar.

Contrarrazões nos id’s.
18400953
e
18403108
.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021640-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEYCE MACHADO PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto interposto por
GLEYCE MACHADO PINHEIR
O
contra a r. decisão com cópia no id. 17480026, integrada pela decisão com cópia no id. 17480027, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0023712-31.2012.8.08.0024 proposta por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em que,

o magistrado
a quo
, chamando o feito à ordem, declinou da competência para a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, determinando a remessa e o apensamento dos autos ao processo principal nº 0027854-78.2012.8.08.0024, sob o fundamento de corrigir vício procedimental quanto à forma de processamento da demanda cautelar proposta sob a vigência do CPC/1973.

Em suas razões (id.17480017), aduz o agravante, em síntese, a ocorrência de preclusão
pro judicato
e violação à coisa julgada formal, tendo em vista decisão anterior (fl. 270 dos autos de origem) que havia determinado o desapensamento dos feitos.

Pois bem.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que, revendo posicionamento anterior, reconheceu a competência funcional da 1ª Vara da Fazenda Pública (onde tramita a ação principal) para processar a medida cautelar.

A ação originária trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada em 29/06/2012, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

É cediço que, na sistemática do CPC/73, a medida cautelar possuía natureza instrumental e acessória, servindo como meio de assegurar o resultado útil do processo principal. O art. 800 do diploma revogado estabelecia a competência para o processamento dessas medidas:

Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal.

A acessoriedade da ação cautelar impõe, logicamente, que ela tramite no mesmo juízo da ação principal, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A dependência é traço característico e indissociável da tutela cautelar naquele sistema, não podendo a ação acessória subsistir ou tramitar isoladamente em juízo diverso daquele onde corre a ação principal.

No caso em tela, verifica-se que a ação principal (Processo nº 0027854-78.2012.8.08.0024) tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. Logo, o fato de haver uma decisão anterior determinando o desapensamento, baseada em uma análise momentânea de ausência de conexão, não tem o condão de perpetuar uma competência que, por força de lei (art. 800, CPC/73), pertence ao juízo da causa principal.

A competência para julgar a ação acessória é funcional e absoluta em relação ao juízo da causa principal, matéria que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Desta forma, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao chamar o feito à ordem para corrigir vício de procedimento que mantinha a cautelar tramitando em juízo incompetente e separado da ação que lhe dá razão de existir. Logo, não há reforma a ser feita na decisão recorrida.

Pelo exposto, em consonância com os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão que determinou a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)